Tribunal: TJDFT
Processo: 0751849-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução dos delitos, impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública.

2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.
3. Ordem denegada.